Tribunal: TJES
Processo: 5033360-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033360-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

APELADO: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA DEFENSOR PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO COM AMBLIOPIA (VISÃO MONOCULAR FUNCIONAL). ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ERRO DE FATO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso Em Exame

Apelações cíveis interpostas pela banca examinadora (Fundação Carlos Chagas) e pelo ente estatal (Estado do Espírito Santo) contra sentença que julgou procedente o pedido de candidato para declarar a nulidade de seu ato de eliminação do concurso público para o cargo de Defensor Público, na fase de avaliação biopsicossocial, garantindo-lhe o prosseguimento no certame nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Os apelantes sustentam, em suma, a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para concorrer na condição de pessoa com deficiência, a regularidade da avaliação biopsicossocial e a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu candidato com ambliopia severa em um dos olhos (visão monocular funcional) das vagas destinadas a pessoas com deficiência, examinando-se a validade da motivação apresentada pela junta médica e os limites do controle jurisdicional sobre os atos da banca examinadora de concurso público.

III. Razões de decidir

O ato administrativo que elimina candidato de concurso público, em qualquer de suas fases, exige motivação explícita, clara e congruente, não sendo admissíveis fundamentações genéricas ou padronizadas que não enfrentem as especificidades da condição do avaliado. A ausência de fundamentação individualizada viola o princípio da motivação e constitui ilegalidade passível de correção judicial.

No caso, o parecer da comissão de avaliação biopsicossocial que eliminou o candidato é manifestamente genérico e desprovido de fundamentação adequada, limitando-se a afirmar que o candidato “não apresenta deficiência nas normas legais do Concurso”, sem dialogar com o laudo médico apresentado nem justificar por que a condição de ambliopia, que resulta em acuidade visual reduzida, não se enquadraria como deficiência.

Configura-se flagrante erro de fato a eliminação do candidato com base na indicação de CIDs relativos à hipermetropia (H52.0) e astigmatismo (H52.2), condições que não se confundem com a patologia principal e permanente – a ambliopia – que causa a perda funcional e enquadra o candidato no conceito legal de pessoa com deficiência por visão monocular, nos termos da Lei nº 14.126/2021 e da Súmula 377 do STJ.

A atuação do Poder Judiciário, ao anular ato administrativo desprovido de motivação idônea e baseado em premissa fática equivocada, não representa indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o legítimo exercício do controle de legalidade, fiscalizando o cumprimento dos requisitos de validade do ato.

IV. Dispositivo e tese

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: "1. A validade do ato administrativo que elimina candidato de concurso público na avaliação biopsicossocial subordina-se à apresentação de motivação individualizada, clara e congruente com a situação fática do avaliado, sendo nulo o ato fundamentado em justificativas genéricas e padronizadas. 2. Configura erro de fato, passível de controle judicial, a exclusão de candidato com ambliopia severa (visão monocular funcional) quando a junta pericial fundamenta sua decisão em patologias diversas e corrigíveis, ignorando a condição que efetivamente se amolda ao conceito legal de deficiência (Lei nº 14.126/2021 e Súmula 377/STJ). 3. A anulação judicial de ato administrativo de eliminação em concurso por vício de motivação e erro de fato constitui legítimo exercício do controle de legalidade, não se confundindo com reexame do mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; Lei nº 14.126/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 377/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 320.150/MS; STJ, RMS n. 26.101/RO; STJ, AgInt no RMS n. 73.213/PA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos pela

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 15048707 que, nos autos da “ação ordinária” proposta contra eles por
CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO
,

julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do laudo para condição de candidatos com deficiência do concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo - Edital 01/2023, bem como os atos subsequentes a este, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso, caso aprovado nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

Em suas razões recursais
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
(id. 15048708)
afirma, em síntese: (i) a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito de decisões discricionárias da Administração Pública; (ii) que o laudo de avaliação biopsicossocial é possível extrair a clara conclusão motivada da junta médica; (iii) a formação da Comissão Recursal que julgou a irresignação administrativa do candidato se deu em estrita obediência aos ditames legais e editalícios.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo (id. 15048712), defende (i) a regularidade na avaliação biopsicossocial; (ii) que a menção aos CIDs H52.0 e H52.2 (hipermetropia e astigmatismo) não configurou erro, mas sim o reflexo dos achados clínicos que indicaram que o déficit visual era corrigível por lentes, sem repercussão funcional relevante; (iii) que o laudo particular apresentado pelo autor não vincula a Administração; (iv) a legalidade do ato administrativo; (v) que a Lei nº 14.126/2021, que reconhece a visão monocular como deficiência, não teria aplicação automática ao caso; (vi) a vinculação ao edital.

Contrarrazões nos ids.15048714 e 15048715.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 15164187).

O processo também subiu por remessa necessária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5033360-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recurso autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos pela

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
em face da r. sentença de id. 15048707 que, nos autos da “ação ordinária” proposta contra eles por
CLAYTON FRANCISCO DE CARVALHO
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do laudo para condição de candidatos com deficiência do concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo - Edital 01/2023, bem como os atos subsequentes a este, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso, caso aprovado nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga.

Em suas razões recursais
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
(id. 15048708)
afirma, em síntese: (i) a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito de decisões discricionárias da Administração Pública; (ii) do laudo de avaliação biopsicossocial é possível extrair a clara conclusão motivada da junta médica; (iii) a formação da Comissão Recursal que julgou a irresignação administrativa do candidato se deu em estrita obediência aos ditames legais e editalícios.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em seu apelo (id. 15048712), defende (i) a regularidade na avaliação biopsicossocial; (ii) que a menção aos CIDs H52.0 e H52.2 (hipermetropia e astigmatismo) não configurou erro, mas sim o reflexo dos achados clínicos que indicaram que o déficit visual era corrigível por lentes, sem repercussão funcional relevante; (iii) o laudo particular apresentado pelo autor não vincula a Administração; (iv) a legalidade do ato administrativo; (v) que a Lei nº 14.126/2021, que reconhece a visão monocular como deficiência, não teria aplicação automática ao caso; (vi) a vinculação ao edital.

Pois bem.

Passo à análise simultânea dos recursos.

De saída, é válido registrar que, o candidato, na condição de pessoa com deficiência (ambliopia em olho direito e visão monocular parcial), inscreveu-se para o concurso público para provimento no cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital n. 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Foi aprovado na prova objetiva
1
, na fase da prova discursiva e, após convocado para perícia médica, conforme item 4.10 do Edital, a saber:

Após a publicação do resultado definitivo da segunda fase e antes da convocação para a terceira fase, conforme art. 25 da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (CSDPES) nº 075 de 13/08/2021, o(a) candidato(a) com deficiência será convocado à avaliação a ser realizada por médico oficial ou por Junta Médica, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão legal indicada no item 4.3 deste Capítulo, observadas as seguintes disposições[...]

Ocorre que, foi desclassificado na etapa de Avaliação Biopsicossocial, no qual se concluiu que o apelado não é pessoa com deficiência de acordo com as normas legais estabelecidas no Edital de Concurso (id. 48593837 dos autos originários).

Após recurso administrativo, a junta pericial ratificou a decisão que compreendeu que “o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso”

(id. 48593843). Veja-se:

Desta forma, a controvérsia central reside em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado das vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como os limites do controle jurisdicional sobre referido ato.

Dito isso e, em análise do acervo probatório, verifico que a decisão administrativa não foi suficientemente fundamentada, restringindo-se a genericamente afirmar a suposta capacidade do candidato, sem a individualização da sua situação, o que poderia ter sido utilizado para eliminação de qualquer candidato com deficiência.

Logo, resta patente a ausência de fundamentação no parecer emitido pela comissão de avaliação biopsicossocial (id. 52404860), pois manifestamente genérico. Isso porque, conforme cópia da resposta do recurso administrativo colacionado acima, a justificativa limita-se a afirmar que, após análise documental e dos “problemas relatados pelo candidato”, a junta “mantém a decisão de que o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do Concurso”. Tal declaração padronizada não enfrenta as especificidades do quadro clínico do apelado, não explica por que a sua condição de ambliopia, que resulta em acuidade visual de 20/40 em um dos olhos, não configura uma limitação funcional relevante, e não dialoga com o laudo médico por ele apresentado.

Na linha do entendimento do c. STJ, a decisão administrativa deve ser fundamentada, não sendo possível a eliminação por motivos genéricos ou abstratos. Vejamos os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME FÍSICO. ATO QUE TEM QUE SER MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. DESPROVIDO.

(...) 2.
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. (...) (AgRg no AREsp n. 320.150/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2. Recurso ordinário provido. (RMS n. 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

Além disso, à míngua da fundamentação apresentada para eliminação da candidata, o laudo médico de id. 48593845, em contrapartida, aponta que o apelado “apresenta deficit visual no olho direito, com visão monocular devido à ambliopia”. No mais, na Avaliação Biopsicossocial consta que o autor, ora apelado, necessita de suporte para locomoção “devido à deficiência visual apresenta dificuldade com percepção espacial (volume, largura e profundidade. Visão noturna piora ao entardecer”.

Contudo, o parecer da comissão, para justificar a exclusão, indicou os CIDs H52.0 (hipermetropia) e H52.2 (astigmatismo). Desta forma, a banca examinadora, ao assim proceder, ignorou a patologia principal e que efetivamente causa a perda funcional permanente – a ambliopia – para fundamentar sua decisão nas condições que lhe deram origem, mas que não se confundem com ela.

Por sinal, a condição do apelado se amolda ao conceito legal de deficiência, conforme disciplina a Lei n. 14.126/2021 que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual. Ainda, a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça já assegurava ao portador de visão monocular o direito de concorrer às vagas reservadas.

Logo, a condição do apelado, de ambliopia severa que resulta em visão monocular funcional, atrai a incidência da referida norma, que é de aplicação cogente e imediata, vinculando a Administração Pública independentemente de previsão expressa no edital.

Seguindo, é cediço que “a atuação do Judiciário restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sem interferir no mérito das decisões da banca examinadora” (STJ, AgInt no RMS n. 73.213/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 22/4/2024.). Ocorre que, no caso dos autos, a intervenção judicial não representa uma indevida incursão na avaliação técnica da banca, mas sim a necessária correção de uma flagrante ilegalidade. Isso porque a análise judicial não adentrou o mérito sobre se a condição clínica do candidato o torna mais ou menos apto, mas se ateve a verificar se o ato de sua eliminação cumpriu os requisitos legais mínimos para sua validade, o que, como demonstrado, não ocorreu. Logo, a constatação da ausência de motivação e do erro fático no diagnóstico que embasou o ato são matéria de estrita legalidade, cuja fiscalização compete ao Poder Judiciário.

Portanto, a sentença atacada agiu com acerto ao declarar a nulidade do ato administrativo e garantir ao apelado o prosseguimento no certame na condição de pessoa com deficiência.

Por fim, considerando o desprovimento dos recursos voluntários e a manutenção integral da sentença, a análise da Remessa Necessária resta prejudicada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pela
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção de 50% para cada réu sucumbente.

É como voto.

1
Conforme Edital Nº 05/2024 - Divulgação do Resultado Definitivo da Primeira Fase–Prova Escrita Objetiva d Convocação para a segunda fase– Provas Discursivas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)